Tribunal: TJSP
Processo: 1013344-25.2017.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - MATÉRIA APRECIADA À COMBINAÇÃO DO PRECEITO CONSTITUCIONAL COM A LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA VIGENTE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU A BENESSE E DETERMINOU RECOLHIMENTO DE PREPARO – CONCEDIDO O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA SOMENTE PARA O CONHECIMENTO DO

Ementa:
AGRAVO INTERNO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - MATÉRIA APRECIADA À COMBINAÇÃO DO PRECEITO CONSTITUCIONAL COM A LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA VIGENTE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU A BENESSE E DETERMINOU RECOLHIMENTO DE PREPARO – CONCEDIDO O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA SOMENTE PARA O CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO - AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO